Tribunal: CARF
Processo: 10680.014703/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014703/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.646 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
SOLANGE DE ANDRADE MAGALHAES BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 12 de agosto de 2005, ano-calendário
2001, exercício 2002, por meio do qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 549,11, acrescido
de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante deduções de despesas
médicas glosadas em R$ 23.700,00.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que os valores das despesas médicas e odontológicas glosados pela Receita Federal
referem-se a tratamentos de saúde da Recorrente e de suas dependentes, devidamente
qualificadas em sua DIRPF.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
imposto de renda – pessoa física (fls. 07 a 15); (ii) extratos bancários (fls. 17 a 61); (iii) recibos
médicos (fls. 62 a 78); (iv) acerto de declaração (fls. 83); (v) declaração de ajuste anual (fls. 87 e
88).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014703/2005-80
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014703/2005-80

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Belo Horizonte, proferiu o
acórdão no 02-20.887 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, por
entender, em síntese, que deveriam ter sido apresentados elementos capazes de esclarecer de fato
as despesas médicas bem como radiografias dentárias, receitas médicas, exames laboratoriais,
bem como apresentação de movimentações bancárias que coincidissem com os valores
descontados.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Grasiela B. Santana
R$7.800,00
Glosa Mantida
Ana Maria Mesquita de Oliveira
R$3.100,00
Glosa Mantida
Maria de Fátima Souza
R$5.000,00
Glosa Mantida
Angela P F Fassarella
R$7.800,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
A Recorrente, no intuito de colaborar com a fiscalização, apresentou extrato de
movimentação de conta-corrente mantida juntamente com seu marido demonstrando a
suficiência de recursos para arcar com as despesas médicas declaradas;
Apresentou, ainda, a sua DIRPF e de seu cônjuge relativa ao mesmo exercício,
que comprovam rendimentos bastantes para suportar o saldo da conta-conjunta, bem como que o
casal possuía numerário em espécie (R$ 30.000,00) suficiente para o pagamento das despesas
médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com as profissionais Grasiela B. Santana (R$ 7.800,00); Ana Maria Mesquita
de Oliveira (R$ 3.100,00); Maria de Fátima Souza (R$ 5.000,00)e Angela P. F. Fassarella (R$
7.800,00) da base de cálculo do IRPF.
Dessa forma, passo a analisar os argumentos da Recorrente.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014703/2005-80

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Logo, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização, verificar
se as informações e os recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar a
despesa médica, exigindo, se julgar necessário, a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo,
manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é
suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente
outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014703/2005-80

apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação baseou-se na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Veja-se a fundamentação utilizada pela Autoridade
Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Contribuinte intimado não logrou exito na comprovação dos efetivos pagamento das
despesas: Angela P. F Fassarella – R$ 7.800,00; Grasiela Besa Santana – 7.800,00;
Maria de Fatima Souza – R$ 5.000,00; Ana Maria Mesquita de Oliveira – R$ 3.100,00.
Tudo relacionado na intimação.
Concluindo-se pela glosa deste total.
Enquadramento legal: art. 8, inciso II, alínea A e parágragos 2 e 3 da Lei 9.250/95; arts.
43 a 48 da instrução normativa SRF 15/2001.

Portanto, quando solicitado pelo Auditor Fiscal a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde, é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014703/2005-80

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital